Tribunal: TJSP
Processo: 1006627-64.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito, negativação e dano moral. Existência de negócio jurídico. Cartão de crédito contratado e utilizado pelo autor. Comprovação suficiente por meio de contrato e de extratos das faturas que ostentam utilização do cartão e pagamentos mensais. Saldo devedor que não sofre acréscimos decorrentes da natureza do negócio. Desnecessidade de o número levado a apontamento

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito, negativação e dano moral. Existência de negócio jurídico. Cartão de crédito contratado e utilizado pelo autor. Comprovação suficiente por meio de contrato e de extratos das faturas que ostentam utilização do cartão e pagamentos mensais. Saldo devedor que não sofre acréscimos decorrentes da natureza do negócio. Desnecessidade de o número levado a apontamento ser convergente com o número do cartão de crédito, o que, aliás, é recomendável por medida de segurança. Dívida legítima. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor, a quem não compete a notificação prévia. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.